Tribunal: TJMT
Processo: 1021586-93.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021586-93.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SELENA GUARNIERI - CPF: 058.810.371-38 (ADVOGADO), ROSE MARY NOBRE - CPF: 106.327.824-47 (AGRAVANTE), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (AGRAVADO), TATIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 024.904.261-41 (ADVOGADO), MAIARA SANTANA - CPF: 066.597.381-00 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021586-93.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROSE MARY NOBRE

AGRAVADO: ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA –PAGAMENTO DE ALIMENTOS MENSAIS À AUTORA – CONTROVÉRSIA ACERCA DA CULPA PELO ACIDENTE DE TRÂNSITO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a culpa pelo acidente de trânsito é controversa, demandando dilação probatória, afigura-se inviável o deferimento do pensionamento mensal em sede de tutela provisória.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
ROSE MARY NOBRE
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes, Pensão Vitalícia, Decorrente de Acidente de Trânsito
ajuizada em face de
ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA
, contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar o pagamento de pensão mensal no valor da média do salário da autora, em razão das lesões causadas pelo acidente de trânsito.

Em síntese, sustenta a agravante que a probabilidade do direito foi reconhecida até mesmo pela agravada, que arcou com todos os gastos do conserto da motocicleta danificada em razão do acidente de trânsito.

Alega que ficou com sequelas do acidente, as quais prejudicam sobremaneira o seu labor, uma vez que anda mancando até a presente data em razão da fratura em seu pé, e não consegue esticar seu braço direito e a perna direita.

Salienta que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo funda-se na necessidade de resguardar a sua saúde e dignidade, pois possui três filhos menores.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 182446197).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 185747680).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a autora, ora agravante, em

24/12/2022, enquanto conduzia sua motocicleta pela Avenida Ângelo Antônio Dall'Alba, foi atingida pelo caminhão de propriedade da requerida/agravada, que transitava pela Av. Goiás, o qual adentrou a rua deixando de observar o tráfego preferencial.

Consta que a autora foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada ao hospital com fratura no braço e na perna direitos, ficando impossibilitada de exercer sua atividade laboral.

Segundo a demandante, a empresa requerida a procurou informando que arcaria com os custos do conserto da motocicleta, reconhecendo assim que o caminhão foi imprudente, dando causa ao acidente.

Sob a alegação de que os problemas de saúde decorrentes do acidente permaneceram até a presenta data, tendo em vista a fratura de seu pé e o fato de não conseguir esticar o seu braço e a sua perna, dependendo da solidariedade financeira de amigos e colegas de trabalho, ajuizou a ação de origem.

Pois bem.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300,
caput
, do CPC/15.

“
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]
.”

No caso em tela, apesar de a parte autora ter instruído a ação com
Boletim de Ocorrência, prontuários e atestados médicos, além de registros fotográficos, não é possível
, ao menos nesta fase de cognição sumária, definir de quem foi a culpa pelo acidente que a vitimou.

Não se pode olvidar que se trata a hipótese de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, cuja responsabilidade civil é subjetiva, ou seja, depende da comprovação do dano, do nexo de causalidade e culpa do agente.

Na hipótese, conquanto a agravante atribua a culpa pelo acidente que a vitimou ao motorista do caminhão da recorrida que, ao adentrar a rotatória da Av. Goiás com a Av. Ângelo Antônio Dall Alba não se atentou ao tráfego preferencial e colidiu com a motocicleta da autora, a demandada nega a culpa pelo acidente, ressaltando inexistir dos autos provas nesse sentido.

Ademais o simples fato de a agravada ter auxiliado com as despesas decorrentes do conserto da motocicleta da autora não é capaz, por si só, de caracterizar a responsabilidade pelo ocorrido.

Assim, a culpa pelo acidente é controversa, demandando análise acurada da dinâmica do acidente, o que somente será possível após a instrução processual.

Logo, diante necessidade de dilação probatória, afigura-se inviável o deferimento do pensionamento mensal em sede de tutela provisória.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PENSÃO MENSAL - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - AUSÊNCIA. Para o deferimento da tutela de urgência deve ser comprovada a probabilidade do direito, aliada ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tal como disposto no art. 300 caput do CPC. Ausente um desses requisitos e demandando o feito dilação probatória, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.23.035686-7/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/06/2023, publicação da súmula em 30/06/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - NEXO DE CAUSALIDADE - PENSÃO MENSAL - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do art. 300 do CPC, poderá ser concedida a tutela de urgência quando "houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". Ausentes os pressupostos acima, o indeferimento da medida se impõe.

2. O contexto fático merece exame mais aprofundado, após a devida dilação probatória, considerando a necessidade de demonstração de indícios acerca da responsabilidade pelo acidente e o nexo de causalidade com os danos causados à vítima envolvida.

3. Diante da necessidade de dilação probatória, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar de pensionamento mensal do recorrente.

4. Recurso não provido
.”

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.181309-0/001, Relator(a): Des.(a) Sandra Fonseca , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 30/01/2023)

Além disso, verifica-se presente no caso o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, razão pela qual prudente o aguardo da instrução processual para concessão de eventual pensionamento.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023